Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob o argumento de que o julgado teria incorrido em obscuridade quanto à atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios, especificamente quanto à incidência dos mesmos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicados ao saldo remanescente da dívida. As embargantes requerem a integração do acórdão para explicitar a aplicação do INPC e dos juros legais desde o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado quanto à forma de atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico obtido pelas embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para reapreciação de matéria fática ou jurídica já decidida.
5. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-a no valor correspondente a 95% da dívida executada, afastada judicialmente, reconhecendo como critério o efetivo êxito das embargantes.
6. A ausência de menção expressa aos critérios de atualização não configura obscuridade, sendo possível a sua extração implícita pela adoção do critério do “proveito econômico”, o qual naturalmente incorpora os mesmos índices de correção e juros aplicados à obrigação principal, conforme entendimento consolidado.
7. Eventual dúvida quanto à liquidação da verba honorária poderá ser solucionada na fase de cumprimento de sentença, conforme os artigos 509 e seguintes do CPC.
8. A exigência de prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário não impõe a necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido decidida sob fundamentos jurídicos adequados. Ademais, o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto em caso de rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido permite a aplicação implícita dos mesmos critérios de atualização monetária e juros utilizados na obrigação principal.
3. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pelas partes não impede o reconhecimento do prequestionamento, sobretudo diante da incidência do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o, e 509.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.